Tribunal: TJSP
Processo: 0004099-67.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Apelação - Ação Penal – Extorsão mediante sequestro – Roubo – Sentença condenatória em relação ao delito extorsão mediante sequestro – Insurgência de ambas as partes.
Lourinaldo Cícero de Sá – Extorsão mediante sequestro – Comprovação de autoria e materialidade – Confissão extrajudicial do acusado Lourinaldo corroborada pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais civis de

Ementa:
Apelação - Ação Penal – Extorsão mediante sequestro – Roubo – Sentença condenatória em relação ao delito extorsão mediante sequestro – Insurgência de ambas as partes.
Lourinaldo Cícero de Sá – Extorsão mediante sequestro – Comprovação de autoria e materialidade – Confissão extrajudicial do acusado Lourinaldo corroborada pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais civis de maneira coesa e que merecem crédito diante do contexto probatório.
Absolvição em relação João Arandi de Souza afastada com relação ao crime de extorsão mediante sequestro – Provas suficientes para sua condenação – Circunstâncias que evidenciam não só a sua participação no sequestro, mas a sua ativa condução do crime, inclusive após a sua consumação.
Absolvição do delito de roubo mantida para ambos os corréus, seja pela ausência de dolo, seja pela aplicação do princípio da consunção.
Dosimetria Lourinaldo: Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão das consequências do crime – Segunda fase – Atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo d. magistrado – Terceira fase – Ausentes causas de aumento e diminuição da pena – Regime fechado para início de cumprimento de pena deve ser mantido, em razão da quantidade da pena aplicada e consequências do crime.
Dosimetria João Arandi de Souza: culpabilidade, consequências e personalidade negativamente destacadas. Pena-base fixada em um quarto acima do mínimo legal, em razão das graves circunstâncias judiciais evidenciadas. Apelo ministerial parcialmente provido. Apelo defensivo não provido.